Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727002-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BARROSO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA CLAUDIA BARROSO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de ação popular que ajuizara em face do DISTRITO FEDERAL, da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (processo n. 0705827-90.2021.8.07.0018). A agravante, em suma, defendeu que se fazia necessária a suspensão da aplicação da prova objetiva para preenchimento de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, que ocorreria em 21 e em 22 de agosto de 2021, de modo a evitar a disseminação da covid-19. Sem custas (ação popular). Feito inicialmente distribuído em plantão judicial, o eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id 28404141). A referida decisão liminar foi por mim confirmada (id 28451529). Parecer da Procuradoria de Justiça em id 29276656 pela perda do objeto da demanda. Eis o breve relatório. Decido. Em consulta ao sitio eletrônico do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE[1], verifica-se que, indeferida a medida liminar, as provas do referido concurso público foram regularmente realizadas, constatando-se, assim, a perda superveniente do objeto do feito, diante da ausência de utilidade do pronunciamento recursal perseguido. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. [1] https://www.cebraspe.org.br/concursos Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator